Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO CELEBRADO POR UM DOS CORRÉUS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL. TRANSAÇÃO ENTRE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E SEU CREDOR. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à primeira requerida, em razão da celebração de acordo com a segunda requerida, solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes de vício na prestação de serviço, conforme fundamentação da sentença. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os recorrentes alegam, em síntese, que os danos sofridos não são passíveis de reparação com apenas R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Argumentam que suportaram danos materiais e morais que acabaram por prejudicar um momento de férias dos mesmos e que tiveram que arcar com uma série de gastos com alimentação e transporte, além de perder um dia de viagem. Defendem que o Tribunal costuma atribuir condenações maiores para casos semelhantes. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe destacar que, conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O referido dispositivo estabelece a regra segundo a qual todos os participantes da cadeia de fornecimento se responsabilizam, solidariamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Portanto, no caso em apreço, considerando que todas as requeridas participaram do fornecimento dos serviços, a responsabilidade entre elas é solidária.
4. Assim, considerando a solidariedade entre as requeridas, a sentença deve ser proferida de modo uniforme a todas elas, uma vez que se trata de litisconsórcio unitário, como estabelece o art. 116 do CPC.
5. Ainda neste sentido, conforme dispõe o art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos co-devedores. Portanto, como o consumidor ajuizou a ação contra todos os fornecedores que entendeu responsáveis pelos danos experimentados, realizando acordo com um deles a obrigação se extingue em relação aos demais. Ademais, o valor acordado com um dos devedores solidários não foge da razoabilidade do arbitramento judicial.
6. No caso em questão, os requerentes celebraram acordo com a 2a requerida (ID 26702356). Assim, é certo que, em razão da solidariedade existente entre as requeridas, o acordo celebrado por um dos devedores extingue a dívida em relação aos demais co-devedores. Nesse mesmo sentido, cabe destacar os precedentes: (Acórdão 1206971, 07243121820198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1284047, 07637167620198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do acordo celebrado (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.